Tribunal: STF
Processo: HC 217722
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento do HC 77000233-16.2022.7.00.0000, submetido à relatoria do Min. Alte. Esq. CELSO LUIZ NAZARETH.



    Narra a petição inicial que o Comando da 10 ª Região Militar instaurou inquérito policial militar e sindicância administrativa com o objetivo de apurar se o paciente omitiu informação acerca do levantamento de sua curatela, com o fito de apresentar-se com inimputável perante as autoridades, escusando-se de responsabilidade para responder por suas condutas (Doc. 1).



    Buscando o trancamento do inquérito, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal Militar, que denegou a ordem, em julgado assim ementado (Doc. 2):



    HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. LIMINAR INDEFERIDA. INSTAURAÇÃO PARA APURAR FATOS QUE PODERIAM CONFIGURAR TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR OU CRIME MILITAR . AUSÊNCIA DA PRÁTICA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1. Após compulsar os autos, não foi possível verificar a prática de ilegalidade ou de abuso de poder, ou falta de justa causa que justifiquem o trancamento do IPM.



    2. A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória.



    3. A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM, obstrução de instauração ou do curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder.



    4. Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, o que, evidentemente, não é o caso dos autos.



    5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada. Decisão por unanimidade. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, a ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial militar, vez que o paciente é acometido por Esquizofrenia Paranoide Destaca, doença sem cura. Enfatiza que a omissão do levantamento de sua curatela não configura ilícito penal, sendo a conduta atípica, ausente justa causa para a instauração do inquérito. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para cassar o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar e determinar o trancamento do inquérito policial militar. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal Militar assentou:



    […] Ao compulsar as informações trazidas aos autos, verifica-se que foi determinada a instauração de Sindicância e de IPM com a finalidade de apurar fatos envolvendo o Sargento reformado ANTÔNIO ÉSIO DE SOUSA CRUZ, junto ao Comando da 10ª Região Militar (IPM - Portaria nº 019/IPM-AsseApASJurd/10, de 20/12/21 e Sindicância - Portaria nº 011/SIND-AsseApASJurd/10, de 24/1/22, Evento 14). 



    O IPM foi instaurado com a finalidade de apurar: 



    "(...) possíveis indícios de crime militar nas condutas do Sr. ANTÔNIO ESIO DE SOUSA CRUZ, militar reformado do EB, e da Sra. PRISCILA DOS SANTOS RIBEIRO, junto a Seção de Inativo e Pensionista do Comando da 10ª Região Militar, quando da realização de prova de vida e outras tratativas administrativas (...)". 



    Das informações, prestadas pelo Comandante da 10ª RM, depreende-se, ainda, que existiriam outros procedimentos investigatórios relacionados ao Paciente, por suposta prática de crimes de calúnia e de difamação (Evento 14). 



    Contudo, restringindo-se ao objeto do presente HC, não vislumbro a existência de prática de ilegalidade ou de abuso de poder, ou falta de justa causa que justifiquem o trancamento do IPM, instaurado pela Portaria nº 019/IPM-AsseApASJurd/10, de 20/12/21, do Comandante da 10ª Região Militar. 



    A demonstração inequívoca da ilegalidade ou do abuso de poder constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa para a impetração do Habeas Corpus, uma vez que o rito específico da referida Ação constitucional não permite uma ampla dilação probatória. 



    Daí que, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, sem maiores incursões sobre aspectos circunstanciais, jurídicos ou fático-probatórios, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. 



    Este tribunal admite e conhece, em situações específicas, do Habeas Corpus, inclusive, para trancar Inquéritos Policiais Militares e até mesmo Ações Penais, quando evidenciada a falta de justa causa, como, por exemplo, a atipicidade da conduta imputada ao paciente, mas o faz sempre com a prudência devida em resguardo às atribuições dos órgãos de persecução penal e às competências do juízo de piso. 



    No caso concreto, não vislumbro nenhuma ordem inconstitucional, ilegal, teratologia ou abuso capaz de restringir ou ameaçar a liberdade de locomoção do Paciente e que autorize a concessão da ordem, para fim de trancamento do IPM. 



    A concessão de ordem de Habeas Corpus, para trancamento de IPM obstrução de instauração ou do curso de Processo Penal Militar, somente se justifica em hipóteses excepcionais, uma vez demonstrada, de plano, inequívoca ilegalidade ou abuso de poder. 



    […]



    Assim, por ocasião de sua impetração, a ilegalidade ou o abuso de poder devem ser tão flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano, o que, evidentemente, não é o caso dos autos. 



    Ante o exposto, conheço e denego a ordem de Habeas Corpus, por falta de amparo legal.



    De se ver que a compreensão do STM é de que inexiste ilegalidade na instauração de sindicância e inquérito policial militar em desfavor do paciente, atualmente inativo e pensionista, quando da realização de prova de vida e outras tratativas administrativas, ante a suposta prática de condutas que podem configurar transgressão disciplinar e também crime militar. 



    Ademais a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância antecedente, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 136.622-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956/RS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR/DF, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Por fim, este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal – também do inquérito policial - em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade (cf. HC 154.299-AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/6/2018; HC 138.147-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/5/2017; HC 140.437-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 11/5/2017; RHC 140.008PR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/4/2017; RHC 125.336-AgR/BA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1/12/2016); o que não ocorre na presente hipótese.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente